Tribunal: STF
Processo: ARE 1117110
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Feriado local. Comprovação no ato da interposição do recurso (Art. 1.003, § 6º, do CPC). Precedentes. 4. Alegada necessidade de concessão de prazo para correção do vício. Descabimento. Art. 1.029, § 3º, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.